Tribunal: STJ
Processo: 0061243-77.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075442 - SP(2026/0061243-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WASHINGTON GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
NULIDADES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Quanto à alegação de modificação, pelo Tribunal estadual, do local
em que ocorrido o fato, a defesa não opôs embargos de declaração na
origem para provocar a manifetação da instância
sobre o tema, o
a quo
que evidencia a impossibilidade de sua análise por esta Corte Superior,
sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
2. No que tange à tese de cerceamento de defesa pela autoridade
administrativa, esta foi afastada pelo Tribunal estadual, pois os fatos
haveriam se passado em local em que as câmeras de segurança não
poderiam captar nitidamente os detentos e, ainda que assim não fosse,
não seria possível a demonstração do teor das falas destes, porquanto os
referidos equipamentos eletrônicos não captam som, circunstância que
evidencia a ausência de constrangimento ilegal, na hipótese.
3. Ainda que assim não fosse, diante do que explicitado pelo acórdão
estadual, a defesa não aponta eventual prejuízo sofrido pelo sentenciado
em razão da arguida nulidade. Acerca do tema, o Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA56337472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 098e53c8-aab4-47b2-af13-27982ef87cb9

Justiça já se manifestou no sentido de que "a demonstração do prejuízo
sofrido é absolutamente necessária para o reconhecimento da nulidade
processual, em atenção ao princípio
. É o que
pas de nullité sans grief
dispõe o
do Código de Processo Penal: 'Nenhum ato será
art. 563
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.' Precedentes (AgRg no CC
Rel. Ministro
140.409/SP,
GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015,
DJe 1o/
)" (AgRg no
, Rel. Ministro
2/2016
AREsp n. 1.447.338/ES
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
.
16/4/2021)
4. No que se refere à indigitada insuficiência probatória para o
reconhecimento da infração disciplinar, ressalto que a palavra dos
agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o
convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos,
cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de
veracidade.
5. O pedido de absolvição ou desclassificação da falta disciplinar não
comporta conhecimento em habeas corpus, pois demanda a
reconstrução histórica dos fatos e o reexame de provas para ser
enfrentado, o que é vedado na ação mandamental e de cognição estreita
do
.
writ
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 098e53c8-aab4-47b2-af13-27982ef87cb9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075442 - SP(2026/0061243-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WASHINGTON GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
NULIDADES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Quanto à alegação de modificação, pelo Tribunal estadual, do local
em que ocorrido o fato, a defesa não opôs embargos de declaração na
origem para provocar a manifetação da instância
sobre o tema, o
a quo
que evidencia a impossibilidade de sua análise por esta Corte Superior,
sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
2. No que tange à tese de cerceamento de defesa pela autoridade
administrativa, esta foi afastada pelo Tribunal estadual, pois os fatos
haveriam se passado em local em que as câmeras de segurança não
poderiam captar nitidamente os detentos e, ainda que assim não fosse,
não seria possível a demonstração do teor das falas destes, porquanto os
referidos equipamentos eletrônicos não captam som, circunstância que
evidencia a ausência de constrangimento ilegal, na hipótese.
3. Ainda que assim não fosse, diante do que explicitado pelo acórdão
estadual, a defesa não aponta eventual prejuízo sofrido pelo sentenciado
em razão da arguida nulidade. Acerca do tema, o Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA56024708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: 6a8e9c1b-1ae9-4a3f-9874-7ede9414a264

Justiça já se manifestou no sentido de que "a demonstração do prejuízo
sofrido é absolutamente necessária para o reconhecimento da nulidade
processual, em atenção ao princípio
. É o que
pas de nullité sans grief
dispõe o
do Código de Processo Penal: 'Nenhum ato será
art. 563
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.' Precedentes (AgRg no CC
Rel. Ministro
140.409/SP,
GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015,
DJe 1o/
)" (AgRg no
Rel. Ministro
2/2016
AREsp n. 1.447.338/ES,
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
.
16/4/2021)
4. No que se refere à indigitada insuficiência probatória para o
reconhecimento da infração disciplinar, ressalto que a palavra dos
agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o
convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos,
cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de
veracidade.
5. O pedido de absolvição ou desclassificação da falta disciplinar não
comporta conhecimento em habeas corpus, pois demanda a
reconstrução histórica dos fatos e o reexame de provas para ser
enfrentado, o que é vedado na ação mandamental e de cognição estreita
do
.
writ
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
WASHINGTON GONÇALVES
decisão da Presidência desta Corte, por meio da qual indeferiu liminarmente o
habeas corpus.
A defesa sustenta que houve cerceamento de defesa durante o
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD n.
), uma vez que haveria
036/2025
sido negado o acesso às imagens das câmeras de segurança do local dos fatos,
prova esta que foi requerida tempestivamente em diversas fases do procedimento.
Acrescenta que tal omissão estatal configura a "perda de uma chance probatória",
impedindo o apenado de demonstrar sua inocência perante uma acusação baseada
em suposta ameaça e subversão à ordem.
Documento eletrônico VDA56024708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: 6a8e9c1b-1ae9-4a3f-9874-7ede9414a264

Aponta que o acórdão paulista haveria inovado na geografia dos fatos,
ao afirmar que o episódio teria ocorrido dentro do banheiro – local sem
monitoramento – para justificar a ausência das imagens. Contudo, os próprios
agentes de segurança relataram que o evento haveria se dado no Pavilhão VIII, em
uma área comum de trânsito monitorada, próxima ao banheiro, e não em seu
interior.
Questiona a higidez da prova testemunhal utilizada para a condenação
disciplinar, pois que a punição haveria se fundamentado exclusivamente em
depoimentos de dois agentes estatais cujos relatos apresentam identidade textual
suspeita, sem nenhum elemento externo de corroboração.
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
provimento do regimental, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus.
VOTO
TTI CRUZ (Relator):
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIE
De pronto, verifico que as questões acerca do cerceamento de defesa e
alegada inovação do aresto impugnado, postas nesta insurgência, não foram
analisadas na decisão agravada, o que demandaria da defesa a oposição de
para sanar as referidas omissões, não a interposição de
embargos de declaração
agravo regimental.
Não obstante, para que a parte não fique sem a prestação jurisdicional,
passo à sua análise.
De pronto, verifico que, quanto à alegação de modificação, pelo
Tribunal estadual, do local em que ocorrido o fato, a defesa não opôs embargos de
declaração na origem para provocar a manifetação da instância
sobre o tema,
a quo
o que evidencia a impossibilidade de sua análise por esta Corte Superior, sob pena
de atuar em indevida
.
supressão de instância
No que tange à apontada omissão estatal, que não haveria fornecido as
imagens que câmeras de segurança gravaram dos fatos narrados no PAD, veja-se o
que disse o Tribunal
(fls. 24-25, destaquei):
a quo
Documento eletrônico VDA56024708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: 6a8e9c1b-1ae9-4a3f-9874-7ede9414a264

Considerada a dinâmica dos fatos - tal como descrito pelos
sentenciados (declarações às fls.
) e relatado pelos
419/424
servidores (vide fls.
) -,
410/412
tem-se por desnecessária a
apresentação da gravação de eventuais imagens do circuito
havida entre Washington (agravante),
interno, afinal a discussão
Carlos Adriano e Thales não se seu junto à 'cela 7', onde a câmera
do raio filmaria nitidamente, segundo as palavras de Thales (vide
fl. 421 e fl. 423) - mas sim próximo à cela '10', banheiro
coletivo, onde, presume-se por se tratar de um banheiro, as
câmeras de vigilância não poderiam acessar 'nitidamente' os
– fato, aliás, possivelmente conhecido pelos mesmos,
detentos
visto terem se dirigido para lá para continuarem a sua "conversa".
Ademais, como bem assinalou a Procuradoria Geral de Justiça em
seu parecer (fl. 545) as "câmeras de vigilância em regra não
,
são dotadas de mecanismos captadores de som a exibição de
imagens que induzam à conclusão de que os presos discutiam
entre si nada trará de útil para a apuração, dada a
impossibilidade de aferir qual o teor da altercação e, portanto,
se promessas de mal injusto e grave foram, de fato,
" – sendo que o
direcionadas pelo agravante aos desafetos
próprio sentenciado chamado Carlos Adriano em sua declaração
afirmou que "o local onde estavam era de muito barulho" (fl.
422), a corroborar a noção de que as gravações das imagens
eventualmente existentes não teriam capturado a conversa e as
'ameaças mútuas' relatadas e, assim sendo, não teriam o condão de
influir no deslinde da questão ora apreciada.
No mais, não se pode olvidar que a "(...) no procedimento
administrativo disciplinar, não há o mesmo rigor exigido no
processo penal para comprovação da materialidade da
infração
que
fica
caracterizada
tão
somente
pela
demonstração da infringência dos deveres do condenado, das
regras internas da unidade prisional, e da normas previstas na
Lei de Execução Penal concernentes ao cumprimento da pena
" (
6a Câmara de Direito Criminal, relatoria do
TJ/SP,
Desembargador Zorzi Rocha, julgamento e publ. em
.
21/10/2025)

Pela leitura do acórdão impugnado, verifico que a tese de cerceamento
foi afastada, pois os fatos haveriam se
de defesa pela autoridade administrativa
passado em local em que as câmeras de segurança não poderiam captar
nitidamente os detentos e, ainda que assim não fosse, não seria possível a
Documento eletrônico VDA56024708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: 6a8e9c1b-1ae9-4a3f-9874-7ede9414a264

demonstração do teor das falas destes, porquanto os referidos equipamentos
eletrônicos não captam som, circunstância que evidencia a ausência de
constrangimento ilegal, na hipótese.
Ainda que assim não fosse, diante do que explicitado pelo acórdão
estadual, a defesa não aponta eventual prejuízo sofrido pelo sentenciado em razão
da arguida nulidade. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que "a demonstração do prejuízo sofrido é
absolutamente necessária para o reconhecimento da nulidade de ato
, em atenção ao princípio
. É o que dispõe o
processual
pas de nullité sans grief
do Código de Processo Penal: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da
art. 563
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.' Precedentes
(AgRg no CC
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA
140.409/SP,
SEÇÃO,
julgado
em

DJe
1o/
)"
(AgRg
no

25/11/2015,
2/2016
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
AREsp n. 1.447.338/ES,
16/4/2021,
grifei).
Na mesma direção: "'quanto à necessidade de a defesa técnica do
paciente presenciar os depoimentos das testemunhas e o do próprio sentenciado,
prestados no procedimento administrativo disciplinar instaurado para a apuração
de falta grave, este Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas
ocasiões no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para
reconhecimento de eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu a
combativa defesa - em consonância com o princípio
,
pas de nullité sans grief
consagrado no
do Código de Processo Penal' (AgRg no HC n.
art. 563
736.555/RJ,
relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
21/6/2022,
27/6/2022;
relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
778.949/SP,
Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no HC n.
6/12/2022,
14/12/2022)
758.645/ES,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de
.
25/5/2023)
Por fim, no que se refere à indigitada insuficiência probatória para o
reconhecimento da infração disciplinar,
A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova
idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes
Documento eletrônico VDA56024708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: 6a8e9c1b-1ae9-4a3f-9874-7ede9414a264

públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de
veracidade.
O pedido de absolvição ou desclassificação da falta disciplinar não
comporta conhecimento em habeas corpus, pois demanda a reconstrução
histórica dos fatos e o reexame de provas para ser enfrentado, o que é vedado na
ação mandamental e de cognição estreita do
.
writ
Aplica-se ao caso a compreensão de que: "tendo as instâncias ordinárias
concluído, de modo fundamentado e com base em elementos concretos, que restou
configurada a falta disciplinar de natureza grave, rever esse entendimento [...]
demandaria, impreterivelmente, incursão na seara fático-probatória, inviável na
estreita via do habeas corpus" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
702.678/SP,
Paciornik, 5a T., DJe
.
21/3/2022)
A propósito:
[...]
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a posse de
componente essencial ao funcionamento de aparelho celular é
apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo
reeducando.
Precedentes.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão
que homologou a falta grave praticada pelo agravante, tendo o
Magistrado de primeiro grau avaliado o procedimento
administrativo, as condutas imputadas ao apenado e corretamente
reconhecido a falta grave, aplicando seus consectários.
3. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou
pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do
contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a
estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação
probatória.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
986.450/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
12/5/2025)

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA56024708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: 6a8e9c1b-1ae9-4a3f-9874-7ede9414a264

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Dese mbargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: 6a8e9c1b-1ae9-4a3f-9874-7ede9414a264

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.442 / SP
Número Registro: 2026/0061243-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000479720228260520 00124797220258260026 00124797320258260026 124797220258260026
124797320258260026 15018565620198260616 479720228260520
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIANO RUFINO DA SILVA
ADVOGADOS : FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WASHINGTON GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WASHINGTON GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS : FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
GIOVANNA SILVA DE REZENDE - SP514020
Documento eletrônico VDA56314205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: c2cf0194-ef45-4d3e-ba5a-f46a51c8e687

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FABIANO RUFINO DA SILVA, pela parte: AGRAVANTE: WASHINGTON
GONCALVES.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: c2cf0194-ef45-4d3e-ba5a-f46a51c8e687